Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-83.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela candidata ao cargo de
Vereadora, MARINEZ DA SILVA, contra a sentença que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para as Eleições Municipais
de 2024, em razão de ausência de quitação eleitoral.

1.2. A sentença de primeiro grau foi proferida com base na não comprovação
da apresentação de contas de campanha relativas às Eleições de 2016.

1.3. A recorrente alegou ter regularizado suas contas perante a Justiça
Eleitoral e pleiteou a reforma da sentença para deferimento de sua
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia gira em torno da quitação eleitoral, condição de
elegibilidade exigida pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

2.2. A recorrente sustenta que requereu a regularização das contas de
campanha não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44035043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00

3.1. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade prevista no art. 11, §7º,
da Lei nº 9.504/1997, que abrange a apresentação das contas de campanha.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE determinam
que a ausência de prestação de contas impede a obtenção de certidão de
quitação eleitoral até a sua regularização.

3.3. Verifica-se que, antes do julgamento deste recurso, foi proferida sentença
no processo de regularização das contas da recorrente, o que enseja o
restabelecimento de sua certidão de quitação eleitoral.

3.4. Assim, estando comprovada a regularização das contas, fica atendida a
condição de elegibilidade quanto à quitação eleitoral, devendo ser deferido o
pedido de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para deferir o
Requerimento de Registro de Candidatura de MARINEZ DA SILVA, para
concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: A quitação eleitoral é atendida mediante o
julgamento da regularização das contas de campanha, o que autoriza o
deferimento do pedido de registro de candidatura.

Disposit

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600117-83.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Condição de
Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600117-
83.2024.6.16.0021 (DRAP 0600109-09.2024.6.16.0021) indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Marinez da Silva, Diretório Municipal do Partido Progressista,
julgando-a(o) Inapta(O) para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional,
para o cargo de Vereador, no Município de Siqueira Campos - PR, com fundamento no art. 11, § 7º
da Lei n. 9.504/1997 e Súmula 42/TSE em irregularidades na prestação de contas. E julgou
procedente a impugnação apresentada. Este Juízo agindo de forma diligente e visando não
prejudicar o percentual de gênero constante no DRAP do Partido, determina que esta decisão seja
certificada no DRAP do Partido Progressista, a fim de permitir ao Partido a regularização da cota
com a devida substituição por outra candidata, devendo o mesmo ser intimado no DRAP para
regularização, no prazo de 3 (três) dias. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura de Marinez da Silva ao cargo de Vereadora, pelo partido Movimento Progressista-
PP, no município de Siqueira Campos - PR, que impugnou o registro de candidatura nos termos do
§ 3º, art. 34, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, e Súmula TSE
nº 49), pois o(a) requerente, encontra-se sem quitação eleitoral, conforme certidão ID 123211728,
em razão de Irregularidade na Prestação de Contas referente a campanha eleitoral 2016.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINEZ DA SILVA (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035043
18/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.189

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600117-83.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARINEZ DA SILVA
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela candidata ao cargo de
Vereadora, MARINEZ DA SILVA, contra a sentença que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para as Eleições Municipais
de 2024, em razão de ausência de quitação eleitoral.

1.2. A sentença de primeiro grau foi proferida com base na não comprovação
da apresentação de contas de campanha relativas às Eleições de 2016.

1.3. A recorrente alegou ter regularizado suas contas perante a Justiça
Eleitoral e pleiteou a reforma da sentença para deferimento de sua
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia gira em torno da quitação eleitoral, condição de
elegibilidade exigida pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

2.2. A recorrente sustenta que requereu a regularização das contas de
campanha não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44035043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00

3.1. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade prevista no art. 11, §7º,
da Lei nº 9.504/1997, que abrange a apresentação das contas de campanha.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE determinam
que a ausência de prestação de contas impede a obtenção de certidão de
quitação eleitoral até a sua regularização.

3.3. Verifica-se que, antes do julgamento deste recurso, foi proferida sentença
no processo de regularização das contas da recorrente, o que enseja o
restabelecimento de sua certidão de quitação eleitoral.

3.4. Assim, estando comprovada a regularização das contas, fica atendida a
condição de elegibilidade quanto à quitação eleitoral, devendo ser deferido o
pedido de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para deferir o
Requerimento de Registro de Candidatura de MARINEZ DA SILVA, para
concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: A quitação eleitoral é atendida mediante o
julgamento da regularização das contas de campanha, o que autoriza o
deferimento do pedido de registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, §3º, II;

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, §7º;

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula TSE nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44035043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARINEZ DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou
procedente a Ação de Impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) da Recorrente para
concorrer ao cargo de Vereadora, diante da ausência de comprovação de quitação
eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 43980019), a recorrente sustenta que tomou
providências para a regularização das contas de campanha referente às Eleições de
2016, e que o período de suspensão seria de 2017 a 2020, sendo possível sua
candidatura para as eleições municipais vindouras. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID 43980025), o Ministério Público Eleitoral argui que a
recorrente não comprovou as condições de elegibilidade, uma vez que não está quite com
a Justiça Eleitoral, conforme exige a Constituição Federal, em seu art. 14, §3º, inciso II.
Aduz que, não tendo sido comprovada a quitação eleitoral da recorrente, necessário o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44003913), por entender que, “o pedido de regularização
protocolado pela recorrente é incapaz de atrair a quitação eleitoral imediata, eis que o
efeito do julgamento das contas não prestadas permanece até a regularização efetiva das
contas”, o que ainda não havia ocorrido.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a quitação eleitoral
da recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro
de Candidatura - RRC.

A recorrente sustenta que realizou pedido de regularização de contas não
prestadas, que tramita por meio dos autos RROPCE nº 0600405-31.2024.6.16.0021, junto
à 21ª Zona Eleitoral e Siqueira Campos.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 43980003):

Num. 44035043 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00

“(...)

O(a) Candidato Requerente foi regularmente escolhida(o) em convenção partidária,
dentro do prazo legal, previsto no art. 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

A análise do pedido de registro de candidatura deve obedecer aos requisitos estabelecidos
pela legislação eleitoral, especialmente a Lei Complementar nº 64/1990 (Lei das
Inelegibilidades) e a Resolução TSE nº 23.609/2019.

Nos termos do art. 11,§7º, da Lei nº 9.504/1997, é condição de elegibilidade a quitação
eleitoral. De acordo com a jurisprudência:

(...)

No caso em tela, o requerente encontra-se sem quitação eleitoral, conforme documentação
acostada aos autos e amparado pela legislação e jurisprudência acima mencionada, a
situação impede o exercício de candidatura para cargos públicos eletivos.

Além disso, a ausência de contestação por parte do candidato, apesar de regularmente
notificado, corrobora a presunção de veracidade das alegações e documentos apresentados
pelo Ministério Público Eleitoral.

Diante disso, o pedido de registro de candidatura não atende aos requisitos legais, devendo
ser indeferido.

(...)”

As condições de elegibilidade estão elencadas no artigo 14, § 3º da
Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 14.

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(..)

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

(..)

No que se refere à plenitude dos direitos políticos, coube ao artigo 11, §7º, da
Lei nº 9.504/1997 traçar seus limites e a forma de sua verificação, in verbis:

Art. 11.

(...)

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
Num. 44035043 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00

a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

(Grifos nossos)

Quanto à apresentação das contas, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE
reproduz o teor do enunciado da Súmula 42 daquela Corte Superior, dispondo que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

A parte recorrente, invocando o princípio da proporcionalidade, defende que
devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, uma vez que já adotou as
providências necessárias para regularizar sua situação.

Na espécie, embora a candidata tenha tido indeferido seu pedido de registro
para concorrer às eleições de 2024, em razão da não apresentação das contas relativas
às eleições 2016, verifica-se que, de fato, requereu a regularização das contas não
prestadas nos autos RROPCE nº 0600405-31.2024.6.16.0021, em trâmite na 021ª Zona
Eleitoral de Siqueira Campos/PR.

Nesse panorama, cabe destacar que, compulsando os mencionados autos,
nos quais foi requerida a regularização das contas da recorrente, constata-se que foi
proferida sentença, na data de 14/09/2024, julgando procedente o Pedido de
Regularização da Omissão de Prestação de Contas Eleitorais referente às Eleições
Municipais de 2016, o qual transcreve-se no que interessa:

“(...)

III – Dispositivo.

Ante o exposto, considerando a regularidade do presente requerimento, JULGO
PROCEDENTE o Pedido de Regularização da Omissão de Prestação de Contas Eleitorais,
apresentado pelo ELEICAO 2016 MARINEZ DA SILVA VEREADOR, referente a prestação
de contas final das Eleições Municipais de 2016, para efeito da regularização de sua
situação cadastral, nos termos do art. 80, § 2º, I, alínea “a”, e § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e Res. 23464/2015.

Determino o levantamento da sanção aplicada, para o fim RESTABELECER a certidão de
quitação eleitoral após o fim da legislatura ao qual concorreu, a saber, após 31 de dezembro
de 2020, conforme dispõe o inciso I, § 1º, e incisos I e II, § 5º, ambos do art. 80, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e Res. 23464/2015.

Registre-se. Publique-se a presente Sentença no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Num. 44035043 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00

Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR).

(...)“

Por todo o exposto, preenchidas as condições de elegibilidade e
registrabilidade faltantes, mister o provimento do recurso para o fim de deferir o pedido de
registro da candidatura da recorrente.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
de MARINEZ DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições de 2024 no
município de Siqueira Campos/PR, pelo PROGRESSISTAS, com o nome de urna "
MARINEZ KIXODO”, sob o número 11100.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600117-
83.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MARINEZ DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035043 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092945500000042987758
Número do documento: 24091814092945500000042987758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:43:00